Tribunal: TJBA
Processo: 8066935-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8066935-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JAQUELINE OLIVEIRA ARAS

Advogado(s):LUA SODRE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVASÃO DE CONTA PROFISSIONAL NO INSTAGRAM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, QUANTO AO RESTABELECIMENTO DA CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta por Jaqueline Oliveira da Silva, condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dano extrapatrimonial e confirmou tutela de urgência para restabelecimento de conta no Instagram. A Apelante sustent
ou
ausência de ato ilícito, culpa exclusiva da Apelada e de terceiro invasor, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de restabelecimento da conta da Requerente no Instagram; e definir se subsiste o dever de indenizar e se o valor arbitrado deve ser mantido

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução administrativa da conta, fato superveniente e incontroverso, enseja a perda do objeto,
no tocante
ao pedido de restabelecimento, nos termos do art. 493 do CPC.

4.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC), sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, por se tratar de fortuito interno, risco inerente à atividade.

5. Comprovada a invasão da conta profissional, utilizada como ferramenta de trabalho, e a prática de golpes em seus seguidores, a falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois a Acionada não adotou medidas eficazes para impedir ou reparar o evento em tempo razoável.

6. O dano moral está configurado, pois o episódio ultrapassou mero dissabor, atingindo a honra e a credibilidade profissional da Acionante.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é proporcional e razoável diante das circunstâncias, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14, § 3º, II; CPC, arts. 485, VI, e 493; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927, parágrafo único; LGPD, art. 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10000212100069001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27/04/2022; TJ-SP, AC 1012544-44.2022.8.26.0127, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 23/06/2023; TJPR, AC 0026768-65.2021.8.16.0014, Rel. Desª Ângela Khury, j. 20/04/2022; TJ-RJ, APL 0041916-40.2022.8.19.0001, Rel. Desª Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 23/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8066935-62.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, sendo
Recorrida
JAQUELINE OLIVEIRA ARAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO PEDIDO DE DANO MORAL
,
RECONHECENDO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO
QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL.

Salvador, .